Tribunal: STF
Processo: ARE 1321538
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 3-4): 



    “RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL COM A OBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRAS RETROATIVAS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram que a parte autora preenche os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial. 2. Aplicação dos artigos 57 da Lei Federal nº 8.213/91 e da Súmula Vinculante nº 33 da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 3. Ingresso no serviço público, anteriormente, à edição da EC nº 41/03, razão pela qual faz jus, também, à integralidade dos proventos e a paridade dos vencimentos. 4. Exercício das atividades funcionais, insalubres ou perigosas, em razão do cargo público ocupado. 5. Direito à concessão da aposentadoria especial, reconhecido. 6. Direito ao recebimento dos respectivos proventos, somente, a partir da concessão do benefício, sem os efeitos decorrentes da retroatividade. 7. Desconsideração do requerimento administrativo, como o termo inicial para o adimplemento dos proventos. 8. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, mediante a utilização do IPCA-E. 9. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal 9.494/97, na redação da Lei Federal nº 11.960/09. 10. Observar-se-á, também, na fase de execução, a eventual e futura orientação diversa da jurisprudência dominante, em sede de repercussão geral, bem como, a respectiva modulação dos efeitos, nos exatos termos do que vier a ser decidido no C. STF, após a suspensão da aplicação do Tema nº 810. 11. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença, parcialmente, reformada. 13. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 14. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença recorrida, os encargos da condenação, moratórios e, principalmente, os ônus decorrentes da sucumbência originais. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido, com observação.”



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como aos arts. 3º e 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a parte recorrida não tem direito à integralidade e paridade de proventos, mas tão somente aos proventos integrais da aposentadoria especial, calculados com base no art. 57 da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido (eDOC 16, p. 10):



    “O artigo 57, § 1º citado na r. decisão do Supremo Tribunal Federal, determina como forma de cálculo proventos integrais, ou seja, 100% do salário de benefício, considerada a média das maiores remunerações, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, reajustados nas mesmas datas que os benefícios do regime geral de previdência social.”



    Aduz-se que (eDOC 16, p. 12):



    “Assim, quando a parte recorrida adquiriu os direitos para se aposentar de forma especial, já não mais existiam as formas de cálculo e reajuste pela integralidade e paridade de proventos no texto permanente da Constituição Federal. Isso porque, a Emenda Constitucional n. 41/2003 EXTINGUIU a integralidade e a paridade de proventos, retirando-as do texto permanente da Constituição Federal.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a aplicação dos óbices das súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 19).



    Em 30.11.2021 (eDOCs 36 e 37), determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral referente ao Tema 1019. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido “considerando-se a ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 1.019/STF.” (eDOC 39, p. 10).



    Voltaram-me os autos conclusos em 23.04.2024.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se que, de fato, a matéria aqui versada diverge daquela discutida no Tema 1.019 da repercussão geral, razão pela qual torno sem efeito a decisão que determinou a remessa dos autos para aplicação do que previsto no art. 1.036 do CPC. É que, no referido paradigma, a questão versa sobre atividade de risco, enquanto nos presentes autos discute-se o reconhecimento de integralidade e paridade de servidor, médico, que exerceu atividade sob exposição de agentes nocivos. 



    Passo à análise do recurso extraordinário com agravo e entendo, contudo, que a irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 6-10):



    “Entretanto, a realidade dos autos indica que a parte autora, submetida ao Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, na esfera administrativa, exerceu as respectivas atividades funcionais, insalubres ou perigosas, de forma ininterrupta, por 25 anos. E, tanto é assim que alcançou a aposentadoria inicial, após o ajuizamento da demanda, a despeito do requerimento administrativo apresentado em 13.12.17 (fls. 21). 



    E mais. A pretensão inicial está fundamentada no exercício das respectivas funções em condições insalubres, sobrevindo, inclusive, adequada demonstração da habitualidade e permanência sob a exposição de agentes noviços, durante o lapso temporal exigido na legislação pertinente. 



    De outra parte, o requisito previsto no respectivo artigo § 1º do artigo 58 da Lei Federal nº 8.213/91 foi, igualmente, observado. Confira-se: “laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista”. Desta forma, tem-se a comprovação segura de que a atividade efetivamente desempenhada pela parte autora, desde o ingresso no serviço público, ostenta natureza insalubre e de risco (fls. 19).



    Na sequência, os elementos constantes dos autos demonstram, ainda, que a parte autora ingressou no serviço público, em11.2.88, registrando, até o presente momento, mais de 25 anos ininterruptos de atividade como Médico de Saúde Pública (fls. 19 e 29).



    É certo que as Emendas Constitucionais nºs 20/98, 41/03 e 47/05 excluíram do ordenamento jurídico o direito à aposentadoria dos servidores públicos, mediante os vencimentos integrais percebidos na atividade. Porém, tais alterações constitucionais asseguraram os direitos adquiridos daqueles que já haviam alcançado a inatividade ou preenchido os requisitos exigidos para tanto, como é a hipótese dos autos. 



    Mas não é só. A integralidade dos proventos e a paridade dos vencimentos estão garantidas aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, nos termos do disposto no respectivo artigo 3º. Confira-se: “É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para a obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.”



    Na verdade, a parte autora ingressou no serviço público Municipal, anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03. E, comprovou, também, o preenchimento das exigências e requisitos previstos no respectivo artigo 3º, incisos I, II e III e parágrafo único, da EC acima mencionada. Desta forma, faz jus à concessão do benefício na integralidade, mediante a integralidade dos proventos e a paridade dos vencimentos, de acordo com o cargo público ocupado na atividade, tal como decidido na r. sentença impugnada.”



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1059951 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14-12-2017, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1041802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30-08-2017, grifei).



    Com relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1189836 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1312150 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente